Tribunal: TJBA
Processo: 8003051-81.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003051-81.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVALDO CARNEIRO GUERRA

Advogado(s)
:
FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA SEM CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. TENTATIVA DE DIRECIONAMENTO DE JUÍZO. NULIDADE RELATIVA E NÃO ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO QUE IMPÔS MULTAS E INDENIZAÇÃO SEM OPORTUNIZAR CONTRADITÓRIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de validade, com base no art. 485, IV, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de multas por ato atentatório à dignidade da jurisdição e por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios e indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. A questão em discussão consiste em definir se a distribuição por dependência realizada sem conexão ou continência com a ação principal configura nulidade absoluta a justificar a extinção do processo, a imposição de multas por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de indenização elevada sem prévio contraditório.

3. A distribuição incorreta do processo, quando realizada com inobservância das regras de conexão ou continência, caracteriza nulidade relativa e não absoluta, conforme firme jurisprudência do STJ, devendo ser suscitada na primeira oportunidade pela parte interessada ou pelo juízo, sob pena de preclusão.

4. O princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do CPC, veda que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, especialmente quando impõe sanções por litigância de má-fé, multas e indenizações de valor elevado.

5. A imposição de condenação por litigância de má-fé, multas por ato atentatório à dignidade da justiça e indenização elevada sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa constitui violação ao princípio do devido processo legal e ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC.8. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8003051-81.2017.8.05.0191
, em que figura como Apelante,
IVALDO CARNEIRO GUERRA
, e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA